Tribunal: TJDFT
Processo: 0000050-84.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0000050-84.2005.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA MEDEIROS, MARIA DA GLORIA PALMA BEZERRA, MARIA DAS DORES COQUEIRO CORDEIRO, MARIA DAS GRACAS MORAES RAMOS, MARIA DAS GRACAS PEREIRA PINTO LEMOS, MARIA DE FATIMA BATISTA DE ANDRADE, MARIA DE FATIMA CORCINO DA SILVA FERREIRA, MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA, MARIA DE FATIMA ESTRELA GOMES, MARIA DE FATIMA SILVA, MARIA DE FATIMA SOUZA COSTA, MARIA DE JESUS B ANDRADE FREITAS, MARIA DE JESUS ORSANO SOUZA, MARIA DO CARMO DA ROCHA OLIVEIRA, MARIA DO CARMO MESQUITA DA SILVA, MARIA DO CARMO SOARES DE OLIVEIRA, MARIA DO SOCORRO AVELAR, MARIA DO SOCORRO TEIXEIRA DE MACEDO, MARIA DOMINGAS RODRIGUES CUSTODIO, MARIA DOS REIS LIMA, MARIA DULCE DE LIRA GOMES, MARIA EDI PEREIRA LAGO, MARIA DE FATIMA MARTINS, MARIA DE FATIMA PRATES DE JESUS, MARIA DO ROSARIO CATARINO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO ALVES, MARIA DE FATIMA PEREIRA DE QUEIROZ, RICARDO CARVALHO TORRES, JESSIKA CARVALHO TORRES MAGALHAES, KATIA APARECIDA TORRES VIDAL EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À diligente Secretaria para retificação da representação processual da executante MARIA DO CARMO MESQUITA DA SILVA, conforme petitório de ID 31975796 e procuração de ID 31975800. Após, tendo em vista o trânsito em julgado da decisão de ID 29224614 (certidão de ID 31078592), retornem os autos à COORPRE, com as cautelas de estilo. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador